Tribunal: TJSP
Processo: 2031254-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe ser mantida a prisão preventiva quando bem fundamentada à vista de notícia de prática de veemente infração de roubo, notadamente quando o juízo de primeira instância já deferiu, em favor do paciente, o cumprimento em prisão domiciliar à vista de seu mais preocupante quadro de saúde.